Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO SAÚDE. REEMBOLSO. UTILIZAÇÃO ANTERIOR. TRATAMENTO DE SAÚDE ATUAL. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO CONTÍNUO E ESPECÍFICO. CLÍNICA FORA DA REDE CREDENCIADA. BENEFICIÁRIO. NOVO REQUERIMENTO DE REEMBOLSO. AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA POR LONGO PERÍODO. ABRUPTA INTERRUPÇÃO DA FORNECEDORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA GERADA NO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. SURRECTIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.